Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728277-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleiton de Souza Araújo e outra em face da r. decisão (ID 242410513, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida em desfavor do Banco Bradesco S/A., indeferiu requerimento de tutela de urgência que tinha por objeto suspender o leilão do apartamento n°1.403, vaga de garagem vinculada n° 369/369a, Bloco 3, área especial n°19m setor C Norte, Taguatinga/DF. Alegam, em resumo, que a retomada do imóvel está maculada por vício insanável, pois não foram intimados para purgar a mora, tampouco das datas, horários e locais do leilão do imóvel, seja via AR ou Oficial de Justiça, nos termos previstos na Lei no 9.514/1997. Aduzem que não sabem esclarecer se o imóvel foi arrematado, pois as informações não estão disponíveis no site do leiloeiro. Sustentam que “a probabilidade de provimento do recurso é latente à medida em que resta plenamente demonstrada pois (i) o procedimento extrajudicial de realização do leilão fere claramente o que ensina o art. 27, §2°-A da lei 9.514/97; (ii) não houve intimação pessoal dos devedores acerca do leilão, destoando com que ensina o art. 26, §3° da referida lei, bem como (iii) não houve esgotamento das vias para que ocorresse a intimação pessoal do Agravante e ausência de certidão de lugar incerto e não sabido.” Requerem a antecipação de tutela recursal para suspender o leilão (venda direta) do imóvel. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da Certidão de Registro do Imóvel, a propriedade foi devidamente consolidada em favor do credor fiduciário, ora Agravado, em 29/4/2025; que, em 8/7/2025, requereu a averbação na matrícula do imóvel do resultado negativo do primeiro e do segundo leilões, datados de 6/6/2025 e 10/6/2025, respectivamente (ID 242226592). Nesta fase de análise preliminar, a despeito dos argumentos contidos nas razões do recurso, não há elementos mínimos que possibilitem afirmar a ausência de notificação dos Agravantes para purgarem a mora ou exercerem o direito de preferência. Logo, a questão não prescinde da abertura do contraditório, com a oitiva do credor fiduciário, ora Agravado. E, nesse cenário, incide o disposto no art. 26-A, §4o, da Lei no 9.514/1997, segundo o qual “Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 3o deste artigo, a dívida será considerada extinta, com recíproca quitação, hipótese em que o credor ficará investido da livre disponibilidade”. Como bem destacou a r. decisão agravada, na data do requerimento da consolidação da propriedade, em 13/3/2025 (ID 242226592, na origem), os Agravantes estavam em mora, porque não pagaram as prestações do financiamento vencidas em 15/12/2024 e em 15/1/2025, e quitadas, respectivamente, em 14/3/2025 e 07/4/2025, como demonstra o Extrato Financeiro do Contrato, emitido pelo credor fiduciário (ID 242372078, na origem). Frise-se que, segundo entendimento consolidado do c. STJ, “Com a edição da Lei n. 13.465/2017, que incluiu o §2o-B no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, "não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária" (REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator